Tribunal: TJES
Processo: 5002375-71.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002375-71.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
RECORRIDO: WILLIAM DO NASCIMENTO CARDOSO e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002375-71.2022.8.08.0048

Recorrente:
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Recorrido:
WILLIAM DO NASCIMENTO CARDOSO
e
WILLY WENDEL DO NASCIMENTO CARDOSO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE BENEFÍCIOS E DESCONTOS DE PROGRAMA DA RÉ. PEDIDO DE CANCELAMENTO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO PREVISTO NO ART. 49 CDC. CONSUMIDOR QUE COMPROU UM LOTE DE VANTAGENS POR MEIO DE APLICATIVO COM PAGAMENTO PARCELADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUTOR QUE TOMOU TODAS AS PROVIDÊNCIAS E CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA O DEVIDO CANCELAMENTO DA COMPRA NO MESMO DIA DA CONFIRMAÇÃO. RÉU QUE NÃO PRESTOU INFORMAÇÕES, TAMPOUCO ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA PARA SOLUÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVAMENTE. APÓS DIVERSAS TENTATIVAS E CONTATOS, O CANCELAMENTO NÃO FOI EFETUADO. O LOTE DE DESCONTOS NÃO FOI EFETIVADO NA CONTA DO AUTOR DENTRO DO APLICATIVO, TODAVIA, O VALOR COBRADO PERMANECEU SENDO DEBITADO NO CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARMENTE, A RÉ REQUER A INCLUSÃO DO “E-Aí", ADMINISTRADOR DO APLICATIVO PARTE DA LIDE. OCORRE QUE A RÉ É A RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO APLICATIVO E TODOS OS PASSIVOS DECORRENTES DELE E, APESAR DA INCLUSÃO VOLUNTÁRIA, A CONDENAÇÃO RECAI SOBRE A RÉ E EM NADA ALTERA A DECISÃO
A QUO
QUANTO A RESPONSABILIDADE. ADEMAIS, FOI RECONHECIDA SUA PARTICIPAÇÃO EM SEDE DE SENTENÇA E A CONTESTAÇÃO DA RÉ APROVEITOU AS REQUERIDAS. AUSÊNCIA SOMENTE DA INSCRIÇÃO DA ADMINISTRADORA DO APLICATIVO NA CAPA DOS AUTOS. NO MÉRITO, SUSTENTA A INAPLICABILIDADE DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DECORRENTE DO ART. 42 DO CDC. RAZÃO NÃO LHE ASSISTE. DE FATO, O PEDIDO DE INCLUSÃO DO LOTE NO APLICATIVO DO AUTOR OCORREU E, COM BASE NO VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS, RESTOU DEMONSTRADO O PEDIDO DE CANCELAMENTO IMEDIATAMENTE APÓS A AQUISIÇÃO. ENTRETANTO, INCONTESTE, OS DESCONTOS PERMANECERAM E FORAM PAGOS INDEVIDAMENTE PELOS AUTORES, FAZENDO JUS A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DECORRENTE DO ART. 42 DO CDC. NOUTRO GIRO, A RÉ SUSTENTA QUE HÁ MANIPULAÇÃO DE PROVAS, AO QUE INDICA QUE O AUTOR APRESENTOU TELA DE APLICATIVO DIVERSO DO PACOTE CONTRATADO. ENTRETANTO, NÃO COMPROVA EM QUAL APLICATIVO FOI FEITA A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO, SE BASTANDO ALEGAR QUE O AUTOR COMPROU LOTE DE DESCONTOS DE OUTRO SERVIÇO OFERTADO. FATO QUE, CASO TENHA OCORRIDO, AINDA CONFIGURA FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATO CONTÍNUO, ADUZ QUE O PEDIDO DE SUSPENSÃO OCORREU APÓS TRANSCURSO DOS 07 DIAS PREVISTO NO CDC. ALEGAÇÃO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. ALÉM DO CONJUNTO PROBATÓRIO DE QUE HOUVE O PEDIDO IMEDIATO DE CANCELAMENTO, O VALOR DO LOTE NÃO FOI CREDITADO NO APLICATIVO DO AUTOR, O QUE DEMONSTRA FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS, VEZ QUE AINDA QUE TIVESSE CONTRATADO, EFETIVAMENTE, NÃO RECEBEU O CRÉDITO PROMOCIONAL. A RESPEITO DO DANO MORAL, RESTA COMPROVADA A DESÍDIA DA RÉ EM SOLUCIONAR O PROBLEMA OU QUE ESCLARECEU INDUBITAVELMENTE OS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DO LOTE OU OS TERMOS DE CANCELAMENTO, CONFIGURANDO EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENSEJADORA DO DANO MORAL. RECORRENTE QUE NÃO APRESENTOU FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS ILEGAIS DEVIDA NO EM DOBRO. DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 2.000,00, SENDO R$ 1.000,00 PARA CADA AUTOR, DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOB A CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, consoante o voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)